Tribunal: TJPA
Processo: 0003742-71.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. GRUPO DE RISCO. AGRAVANTE ACOMETIDO DE TUBERCULOSE E PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO ACOLHIDO.1. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO HAVEREM JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL.2. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, A QUAL NÃO DETÉM APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, SENDO NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF.3. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O APENADO NÃO RECEBA NA CASA PENAL O NECESSÁRIO TRATAMENTO CLÍNICO, TAMPOUCO DEMONSTRADO QUE FORA DO CÁRCERE FICARIAM DIMINUÍDAS AS CHANCES DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS.4. ADEMAIS, A PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NO ARTIGO 117, DA LEP, CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA, FAZENDO NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO IRRETORQUÍVEL DE QUE TAL BENEFÍCIO É IMPRESCINDÍVEL À SITUAÇÃO CONCRETA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.5. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0003742-71.2020.8.14.0000
ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ADRIANO PAIXÃO COSTA
REPRESENTANTE:
MATHEUS CALANDRINI SILVA GRAIM - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. GRUPO DE RISCO. AGRAVANTE ACOMETIDO DE TUBERCULOSE E PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO ACOLHIDO.
1. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO HAVEREM JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
2. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, A QUAL NÃO DETÉM APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, SENDO NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF.
3. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O APENADO NÃO RECEBA NA CASA PENAL O NECESSÁRIO TRATAMENTO CLÍNICO, TAMPOUCO DEMONSTRADO QUE FORA DO CÁRCERE FICARIAM DIMINUÍDAS AS CHANCES DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS.
4. ADEMAIS, a prisão domiciliar, com fulcro no artigo 117, da LEP, constitui medida excepcionalíssima, fazendo necessária a comprovação irretorquível de que tal benefício é imprescindível à situação concreta, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
5. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0003742-71.2020.8.14.0000
ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ADRIANO PAIXÃO COSTA
REPRESENTANTE:
MATHEUS CALANDRINI SILVA GRAIM - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Adriano Paixão da Costa
, contra decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
(fls. 11, verso - 13), que indeferiu o pedido de antecipação de progressão de regime com pedido de prisão domiciliar em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Em suas
razões recursais
(fls. 02, verso - 04), a defesa aduziu que o ora agravante encontra-se cumprindo pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Irresignado, o ora agravante ingressou com pedido de antecipação de progressão de regime com pedido de prisão domiciliar, por ser portador de tuberculose e hipertensão arterial, fazendo jus a benesse, em face da situação emergencial do COVID-19, bem como a Resolução nº 62 do CNJ, por integrar o grupo de risco de contaminação.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 06-11), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção da decisão ora guerreada.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 14), o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 27-29), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida integralmente a decisão ora combatida.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de antecipação de progressão de regime e concessão da prisão domiciliar em decorrência da pandemia do novo coronavírus, requerido pelo ora apenado, sob o fundamento de ausência de motivos ensejadores da hipótese excepcional.

Após detida análise dos autos, observo que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao tratar acerca do benefício da prisão domiciliar, o
artigo 117 da Lei de Execuções Penais - LEP
, dispõe:
Art. 117.

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Depreende-se do mencionado texto leal que a prisão domiciliar é cabível apenas aos apenados que cumprem a reprimenda em regime aberto e nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do referido dispositivo. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor legal para deferir, excepcionalmente, a prisão domiciliar para reeducandos que estejam em regime de cumprimento diverso, desde presentes os requisitos impostos nos incisos do artigo 117 da LEP.

Na hipótese, o ora agravante cumpre pena em regime fechado, pela prática de crime de homicídio qualificado, comprovando, através de Laudo de Avaliação Médica acostado aos autos (fls. 16), ser portador de tuberculose e hipertensão arterial, necessitando, assim, de especial acompanhamento hospitalar.

Entretanto, não há qualquer indicação idônea de que não vem o sentenciado recebendo, na unidade prisional em que se encontra, o cuidado médico que se faz necessário, tampouco de que, fora do cárcere, estaria a gozar de melhor atendimento à sua saúde.

Ao analisar o pleito ora revisado, o Juízo da Execução motivou seu pronunciamento judicial sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:
¿
(...). Trata-se de pedido de ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME C/C PRISÃO DOMICILIAR em favor do apenado. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos. Passo a decidir. O pleito defensivo pauta-se na Recomendação nº 62 do CNJ, bem como na súmula vinculante nº 56 do STF. (...). No mais, cabe salientar que a situação excepcional vivenciada em detrimento da pandemia do COVID-19, aliada à superlotação que assola os estabelecimentos prisionais da RMB, ensejou o estabelecimento de parâmetros por este juízo para análise de pleitos de antecipação de progressão de regime, quais sejam: a) previsão de alcance do requisito objetivo até 31.08.2020; b) comprovar bom comportamento carcerário; c) não ter praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses; d) não integrar facção criminosa. Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em xeque o próprio sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise. Além disso, a Recomendação nº 62 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medida preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença. Nesse contexto de medias preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, com determinação em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária. Assim como, destaco ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotados para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e ser desvirtuar a execução penal. (...). Cumpre ressaltar que foram estabelecidos pela VEP/RMB, dois parâmetros para concessão de benefícios em virtude da situação de pandemia do coronavírus, sendo um relativo a progressão antecipada de regime, conforme estabelecido na decisão nº 2000023-53.8.14.0401, e o segundo critério de aplicação de benefícios relativos a concessão do semiaberto harmonizado, conforme Portaria Ext. nº 01/2020.
Em análise detida dos autos, verifica-se que o apenado não preenche o requisito objetivo previsto por este Juízo para a concessão da antecipação pleiteada visto que alcançará o quantum de pena cumprido para a concessão do benefício apenas em 07/12/2021, não sendo razoável a antecipação de benefícios cujo requisito objetivo não será alcançado até 31/08/2020. Além disso, o apenado cumpre por crime de natureza hedionda (art. 121, §2º, do CP), não fazendo jus ao benefício do regime semiaberto harmonizado
.
Além disso, este Juízo já indeferiu pleito anterior e concessão de prisão domiciliar, não tendo sido apresentados novos argumentos que levem a reconsideração dessa decisão, haja vista que o apenado se encontra em bom estado geral e vem recebendo tratamento adequado para suas comorbidades no interior da casa penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME C/C PRISÃO DOMICILIAR
. (...).
¿ (fls. 09, verso - 10, verso).
Grifo nosso

Como se extrai da decisão colacionada acima, não há nos autos elementos concretos a justificar a concessão da prisão domiciliar em favor do ora apenado, a qual deve ser tida, como já adiantado, como excepcional.

Com efeito, não se olvida que o Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação nº 62, de 17/03/2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao COVID-19, pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, instruiu aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças até 12 anos ou pessoas com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas portadores de necessidades especiais e demais que se enquadrem no grupo de risco, dentre outros.

Todavia, trata-se de recomendação e não de determinação vinculante à concessão de liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime de todos aqueles que se encontrem encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto.

Aliás, o próprio
Colendo STF
já se posicionou, no sentido de que as disposições trazidas na supracitada Recomendação comportam análise casuística. Confira-se:
¿(...) As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, `idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento de estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções¿ (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I)¿.
Daí a necessidade de definir-se, como bem fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto
¿. (STF - HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de Melo, J. 04/06/2020).
Grifo nosso

Como informado anteriormente, o ora agravante, apesar de possuir um quadro de saúde desfavorável, foi condenado definitivamente pela prática de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, cumprimento inicialmente em regime fechado a pena de 13 (treze) anos de reclusão, não tendo preenchido, ainda, o lapso temporal necessário para a progressão ao regime semiaberto, estando desatendidos os requisitos essenciais do artigo 122 da LEP.

De qualquer forma, ainda que se considerasse na aplicação do disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata de substituição da prisão preventiva, e não definitiva, pela domiciliar, anoto que o ora agravante não comprovou, como já salientado, que não dispõe no estabelecimento penal de assistência adequada ao cuidado de sua condição de saúde, sendo-lhe garantido, conforme observado pelo Juízo da Execução, que lhe são garantidos atendimento médico e farmacêutico, e espaço específico para isolamento no ambiente prisional em que cumpre a pena privativa de liberdade, não estando absolutamente desamparado ou em situação de risco de vida em razão de sua prisão.

Curial ressaltar, neste ponto, que a Portaria Interministerial nº 07 de 18/03/2020, dispôs sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a suspensão de visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio de atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

Outrossim, conforme preconiza o artigo 120, inciso II, da Lei de Execuções Penais, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do detido seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 120 da LEP.

Assim, se restar comprovada a insuficiência do tratamento no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade carcerária, para que se adotem as providências necessárias.

Desta forma, não se justifica, no caso sob escrutínio, a concessão da prisão domiciliar, tampouco a progressão de regime antecipada, consoante razões exaustivamente e satisfatoriamente explanadas na decisão ora vergastada.

Neste sentido, encarto jurisprudência dos tribunais pátrios:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR OU ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 - RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRETENDIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O aparecimento da pandemia do
covid-19
é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve ser analisado individualmente. Na hipótese, o paciente somente atingirá o requisito objetivo para progredir para o regime semiaberto em 15/08/2020, além de não haver indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19
. Ademais, não há qualquer confirmação da disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional, consoante decisão de piso.
(TJ/MT - EP: 00128675420178110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2020).
Grifo nosso
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO ANTECIPADA DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO E O PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DE DEFESA. PRETENSA REFORMA DA DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO DE PROPAGAÇÃO DA DOENÇA CAUSADA PELO COVID-19 E NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. NÃO ACOLHIMENTO.
(...).
Sem desconsiderar as recomendações e orientações emanadas dos órgãos do Poder Judiciário, é necessário esclarecer que os atos administrativos supramencionados, desprovidos de força cogente, não conduzem e nem podem significar um abrandamento amplo e genérico das normas de execução penal em vigência.
Do contrário, colocar-se-ia em risco a ordem e a paz públicas, escopos que se alcançam somente com tutela jurisdicional efetiva, isto é, no âmbito criminal, observância do critério progressivo do cumprimento de pena. Levando em consideração o ¿contento local de disseminação do vírus¿, incluindo o ambiente interno do estabelecimento penal, e as condições pessoais do apenado, se não demonstrado concretamente o risco à integridade da saúde do apenado e dos demais internos que se encontram confinados, descabe qualquer flexibilização dos dispositivos da Lei de Execução Penal
.
(TJ/SC - EP: 00001299520208240022 Curitibanos, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 28/04/2020, Terceira Câmara Criminal).
Grifo nosso

A de se considerar, por fim, o respeitável pronunciamento da Procuradoria de Justiça lançados aos autos, no qual se constata, após consulta ao Sistema Unificado de Execução Penal - SEEU, ¿
que no dia 10/09/2020 (antes da distribuição dos autos a este Parquet em 2º grau), foi exarada decisão mantendo o agravante no regime fechado, de forma cautelar, ante o cometimento de FALTA GRAVE, tendo participado de REBELIÃO ocorrida no dia 26.08.2020
. (...)¿. (fls. 29).

Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento ministerial,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora